Tribunal: TJDFT
Processo: 0702696-66.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO DE SEMOVENTE DOMESTICÁVEL DE PRODUÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. VALOR DO BEM SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade, correta a condenação pela prática do crime de furto de semovente domesticável de produção, previsto no art. 155, §6o, do Código Penal.
2. É inaplicável o princípio da insignificância na hipótese em que o réu é reincidente específico e que o bem subtraído tem valor superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
3. Recurso conhecido e não provido.